Tribunal: CARF
Processo: 11080.903507/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903507/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.339 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para retirar a glosa relativa às estimativas compensadas de
abril e maio de 2005, reconhecendo-se crédito adicional de R$161.771,92, além daquele já
reconhecido pelo despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903507/2015-85
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903507/2015-85

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 312-329) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 294-304) que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (e-fls. 143-152) contra despacho decisório (e-fls. 72-75) que
reconheceu parcialmente direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição no
01370.24382.291210.1.2.02-0804.
Conforme consta de referido despacho decisório, prolatado de forma manual em
virtude de decisão judicial, o crédito pleiteado pelo contribuinte seria relativo a Saldo Negativo
de IRPJ, exercício 2006. O saldo negativo não foi reconhecido integralmente, tendo sido glosado
o valor relativo às estimativas compensadas e não homologadas:
8. Com relação ao IRRF, consultadas as Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRFs em que a detentora do crédito constou como beneficiária e a DIPJ/2006,
- Ficha 06A – Demonstração do Resultado, confirmaram-se i) o montante de IRRF
utilizado e ii) o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação (fls. 50 a 71).
9. Quanto às estimativas mensais de abril e maio/05, consultados o Sistema de
Informações Econômico-Fiscais – SIEF PER/DCOMP, constatou-se que foram extintas
por compensações informadas através das Declarações de Compensação (Dcomps) nos.
25931.49987.240906.1.7.02-3662 e 10333.20566.300605.1.3.02-5651, respectivamente.
Conforme Despacho Decisório emitido em 1o./08/12, porém, essas compensações não
foram homologadas (fl. 28).
10. Por esse motivo, apurou-se novo saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de
2005:
Após a prolação do DD, foi proferida intimação para apresentação de
manifestação de inconformidade, bem como ciência do encaminhamento para compensação de
ofício, haja vista a existência de débitos administrados pela RFB. Ato contínuo, o contribuinte se
opôs à compensação (e-fl. 115) e, em seguida apresentou a manifestação de inconformidade.
Em sua manifestação, o contribuinte defendeu a nulidade do despacho decisório, a
homologação tácita das compensações das estimativas mensais, bem como a impossibilidade de
glosa de referidos valores no cômputo do saldo negativo.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de forma
didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório, inclusive com os
fundamentos legais.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Operou-se a homologação tácita em relação às compensações efetuadas e não analisadas
no período de cinco anos a partir da data de transmissão.
SALDO NEGATIVO. ANÁLISE. PRAZO.
Inexiste prazo na legislação tributária a ser seguido pelo Fisco para fins de análise de
direito creditório pleiteado, descabendo falar em decadência com relação a esse
procedimento.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903507/2015-85

SALDO NEGATIVO. PARCELAS DO CRÉDITO INFERIORES AO TRIBUTO
DEVIDO. INEXISTÊNCIA.
Considerando que as parcelas do crédito confirmadas são inferiores ao tributo devido,
inexiste direito creditório a ser reconhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Para melhor evidenciação do conteúdo da decisão, cumpre destacar o seguinte
trecho do tópico “Mérito” da decisão da DRJ:
O despacho decisório deixa claro que o reconhecimento parcial decorreu do não
reconhecimento da parcela do crédito referente às estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores em função de não homologação das compensações via
PER/DCOMP 25931.49987.240906.1.7.02-3662 e 10333.20566.300605.1.3.02-5651.
Tem sido recorrente nessa Turma da DRJ/BEL o entendimento de que em se tratando de
estimativas compensadas, somente devem ser levadas ao ajuste anual aquelas com
compensação homologada. É que o direito creditório a ser concedido ao contribuinte
deve estar revestido dos requisitos de liquidez e certeza, o que não ocorre quando se tem
decisão, ainda que não definitiva, desfavorável ao contribuinte.
Assim, em função do acima exposto, verificaremos a situação atual desses dois
PER/DCOMP e é esse fato que determinará seu aproveitamento ou não para a
composição do saldo negativo.
Como já afirmamos anteriormente, houve homologação tácita em relação às
compensações efetuadas via PER/DCOMP 25931.49987.240906.1.7.02-3662 e
10333.20566.300605.1.3.02-5651. Constatada a ocorrência da homologação tácita, cabe
verificar se houve reconhecimento do direito creditório nos autos do processo
administrativo no 10882.902041/2010-98.
(...)
Assim, embora tenha sido declarada a ocorrência de homologação tácita nas
compensações
via
PER/DCOMP
25931.49987.240906.1.7.02-3662
e
10333.20566.300605.1.3.02-5651, tais estimativas não devem ser levadas ao ajuste
anual eis que o crédito que lhes dá suporte resultou não reconhecido. Pensar em
contrário significa dar ao contribuinte crédito que o mesmo não possui. Esse tem sido o
entendimento do Órgão Central. Vejamos a Ementa da Solução de Consulta Interna
COSIT no 16/2012:
(...)
Portanto, dado o não aproveitamento das estimativas compensadas via
PER/DCOMP 25931.49987.240906.1.7.02-3662 e 10333.20566.300605.1.3.02-5651, o
direito creditório questionado (R$ 161.771,92) não deve ser reconhecido nesse
processo administrativo.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903507/2015-85

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende a
homologação tácita das DCOMPs e a impossibilidade de recomposição da base de cálculo
relativa a período atingidos pela decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos Saldo Negativo de IRPJ que não foi reconhecido
integralmente, uma vez que parte de seu valor considerava estimativas mensais (abril e maio de
2005) que foram objeto de pedidos de compensação, de números 25931.49987.240906.1.7.02-
3662 e 10333.20566.300605.1.3.02-5651, controlados em processo distinto dos presentes autos.
Embora referidos pedidos de compensação tenham sido tacitamente homologados,
pelo decurso de tempo, como reconhecido pela própria decisão recorrida, a DRJ entendeu que
tais estimativas mensais não poderiam compor o saldo negativo daquele exercício uma vez que,
no curso da análise daquelas compensações, constatou-se a inexistência de crédito.
Ao fim e ao cabo, portanto, o motivo da glosa é que as estimativas compensadas
não foram homologadas e, conforme entendimento da DRJ, não poderiam compor o saldo
negativo.
Ao caso, aplica-se a Súmula CARF 177, no sentido de que as estimativas
compensadas integram o cômputo do saldo negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não tenham sido
homologadas:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa estará sendo tratada em
processo específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Como consta na decisão recorrida, o despacho decisório e a DRJ não
reconheceram, na composição do saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, a parcela
relativa às estimativas de março, junho e agosto, por entender-se que apenas as estimativas
efetivamente pagas poderiam compor o saldo negativo do período.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903507/2015-85

Tal entendimento contraria a Súmula 177 e, portanto, deve ser revertido.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para retirar a glosa
relativa às estimativas compensadas de abril e maio de 2005, reconhecendo-se crédito adicional
de R$161.771,92, além daquele já reconhecido pelo despacho decisório.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 369
DF CARF MF
Original